Tribunal: TJSP
Processo: 1023184-56.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Produção antecipada de prova (exibição de documentos). Juízo de procedência. Apelo da ré. Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno (Câmara preventa).